Tribunal: STF
Processo: RE 567859
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Administrativo. Concurso público. Exame psicotécnico. Previsão legal e editalícia. Súmulas 280 e 686 do STF. 3. Artigos 5º, XXXV e 93, IX, da Constituição Federal. Repercussão geral reconhecida e reafirmação da jurisprudência da Corte. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.